Tribunal: CARF
Processo: 18471.001754/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001754/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.242 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
RICARDO MUSSER DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2004
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
n° 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001754/2007-81
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RICARDO MUSSER DAMASCENO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-33.293/2011, às e-fls. 554/566, que julgou procedente em parte
o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e
acréscimo patrimonial a descoberto, em relação aos exercícios 2003 e 2005, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 469/472, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados comprovados, conforme demonstrado no Demonstrativo de Variação
Patrimonial do ano-calendário 2004. A descrição dos fatos encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante e inseparável deste Auto de Infração , que segue em
anexo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, retificando o demonstrativo de variação
patrimonial, conforme relato acima.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 574/587, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Da decadência
De acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96, os rendimentos omitidos serão apurados no
mês em que considerados recebidos.
Se a omissão é imputada mensalmente, o início da contagem do prazo cinco anos
verificar-se-á no mês da ocorrência do fato gerador.
(...)
Do ano-calendário de 2002
Os depósitos efetuados nas contas correntes que ensejaram o lançamento pertencem,
efetivamente, à pessoa jurídica MILLENIUM-161 COMÉRCIO LTDA, CNPJ
04.538.387/0001-95, que é a real detentora e única beneficiária de toda a movimentação
financeira existente em seu nome nas citadas contas, sendo assim originários das
receitas das atividades da mesma, que foram registradas na escrituração contábil.
Estes esclarecimentos constaram das explicações pessoais e também da resposta
apresentada, por escrito, pelo impugnante à agente fiscal, que optou por efetuar o
lançamento, ainda assim, presumindo que dita movimentação era exclusiva do sujeito
passivo.
Dos livros e documentos em poder da agente do fisco
Foi apresentado, à agente do fisco, o Livro Caixa da referida pessoa jurídica, onde
constam os lançamentos relativos aos mesmos depósitos em contas correntes.
Está juntando com a impugnação o Livro Caixa da empresa Millenium- 161 Comércio
Ltda, bem como as cópias dos extratos bancários das contas nos bancos Real, Bradesco
e Unibanco, todas com movimentação da empresa, recém constituída, cujo início da
operação ocorreu no final de 2001, ressaltando que o lançamento na forma efetuada foi
arbitrário.
Movimentação Bancária na Pessoa do Sócio
A movimentação financeira da pessoa jurídica para a conta do signatário não teve por
objetivo burlar o Fisco, até porque as saídas escrituradas correspondem exatamente aos
depósitos efetuados nas contas em comento, encontrando-se assim tudo registrado na
escrituração contábil.
É prática comum a pessoa jurídica manter conta em nome dos sócios, para que estes
possam obter maiores linhas de crédito, em virtude do incremento do movimento
financeiro. Eram utilizadas as linhas de crédito de 10 a 15 dias, sem juros, disponíveis
para pessoa física tanto no Banco Real como no Unibanco.
Correlação da contabilidade com os depósitos
Se tivesse confrontado os depósitos com a movimentação financeira teria verificado a
auditoria que existe coincidência em datas e valores entre os depositados nas contas
bancárias e os saldos do Livro Caixa, já que a pessoa jurídica é empresa de pequeno
porte, optante pelo SIMPLES, informando da juntada da cópia da DIPJ (SIMPLES) do
Exercício 2003 da empresa.
Do ônus da prova
A auditora fiscal não produziu a indispensável prova para proceder ao lançamento em
nome do impugnante, que deveria ter sido efetuado em nome da pessoa jurídica, dada
sua condição de efetiva titular, a teor do art. 42, § 5 o da Lei 9.430/96.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

Lançamento - Atividade Vinculada
Diante da natureza de sua função pública, a agente do fisco não pode alegar
desconhecimento da absoluta vinculação a que se subordina a atividade administrativa
de lançamento por ele exercida, nos precisos termos dos arts. 3 o . e 142 do CTN.
Inobservância da determinação legal
Não havendo a agente do fisco imputado qualquer infração à pessoa jurídica antes
referida, carece de fundamento o lançamento em nome do impugnante, por não ser o
efetivo beneficiário dos depósitos em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes das DIRPF ́s, a fiscalização imputou ao
contribuinte as infrações de:
(i)
Acréscimo Patrimonial a Descoberto; e
(ii)
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à infração “ii”, reconhecendo o acréscimo patrimonial a descoberto, inclusive efetuando
pagamento do crédito tributário relativo.
Portanto, a lide encontra-se limitada à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto
70.235/72, motivo pelo qual será o tema tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
PRELIMINARES
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
O contribuinte insurge-se quanto a quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário.
Pois bem, com relação à utilização das informações bancárias do Autuado para a
constituição do crédito tributário, deve-se notar que, na espécie, não houve quebra do sigilo
bancário, no momento em que as informações (em sua maioria) foram fornecidas pelo próprio
sujeito passivo, voluntariamente, ainda que em atendimento à intimação fiscal, e estão cobertas
pelo sigilo fiscal. Requerer, posteriormente, a nulidade de tal prova seria venire contra factum
proprium, o que não se admite.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

Ademais, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DA DECADÊNCIA
Também de forma preliminar o recorrente argüiu a decadência do lançamento
fiscal com base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, o recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), esta é, inclusive, uma
matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Assim, segundo os dispositivos legais mencionados pelo recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador, ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2003, e teria como termo final
31/12/2007.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2007
(30/11/2007), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte afirma que a totalidade dos rendimentos são decorrentes da
atividade empresarial.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute nenhum valor
ou depósito específico considerado pela autoridade fiscal, apenas questionando que tais valores
são pertencentes da pessoa jurídica de qual é sócio.
Pois bem!
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimento judicial, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta
bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

Especificamente quanto ao argumento de que os depósitos são pertencentes a
empresa Milenium, tendo em vista que o contribuinte simplesmente repisa às alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Cabe destacar que os depósitos e pagamentos da pessoa jurídica devem ser efetuados
em conta-corrente de sua titularidade e não em conta-corrente de titularidade de
terceiros, mesmo que este terceiro seja ou tenha sido sócio da empresa. Tal
procedimento não pode deixar de ser observado, nem mesmo quando a empresa passa
por dificuldades financeiras.
O Princípio da Entidade presente no art. 4 o da Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC n.° 750, de 1993) enuncia que "(...) o patrimônio não se confunde
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição".
O cerne do Princípio da Entidade, reproduzido acima, está na autonomia do patrimônio
pertencente à empresa que não pode se confundir com o patrimônio dos seus sócios. Tal
princípio também vem expresso na legislação do imposto de renda das pessoas uri
dicas, a partir da própria exigência de que a escrituração das empresas seja efetuada em
forma comercial, com o cumprimento de todos os requisitos previstos para a
escrituração dos livros contábeis.
Assim, como a pessoa jurídica tem personalidade própria, completamente distinta da
pessoa de cada um de seus sócios, não é permitido que os depósitos relativos aos
pagamentos pelos serviços prestados pela pessoa jurídica sejam efetuados na conta de
seu sócio. Dessa forma, a conta corrente da empresa tem que ser diferenciada daquela
dos sócios
Em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, entretanto, dispõe o art.
42, §5° , da Lei 9.430/96, que quando provado que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa,
a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação a) terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Ocorre que a documentação juntada pelo sujeito passivo não é suficiente para
comprovar que os depósitos diriam respeito à empresa e não ao sócio, senão vejamos.
Dispõe o art. 190 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99:
(...)
Observa-se, assim, que o Livro Caixa deve estar devidamente escriturado, contendo
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Apresentou o contribuinte, em sua defesa, o Livro Caixa do ano-calendário de 2002 (fls.
427/445), da empresa Millenium-161 Comércio Ltda, no qual se observa uma série de
entradas no caixa escrituradas no último dia de cada mês. Constam no histórico as
seguintes descrições: "Pg. Ref movimentação de numerários neste mês" e"Vr. Ref.
Venda de Mercadorias neste mês".
Analisando-se a planilha fiscal, de fls. 396/400, que relaciona todos os
depósitos/créditos não comprovados efetuados nas contas correntes do sujeito passivo
nos Bancos Bradesco, Unibanco e Real, constata-se não ser possível qualquer
vinculação entre os valores nelas registrados e aqueles escriturados no Livro Caixa. Os
depósitos não são coincidentes com os montantes registrados no Livro Caixa, nem
mesmo se forem somados mês a mês.
O impugnante também não apresentou qualquer comprovação das operações realizadas.
No histórico dos movimentos, não consta indicado a quem foi vendida a mercadoria ou
qual o número do recibo ou nota fiscal pertinente.
Ora, a documentação necessária a comprovar a autenticidade dos registros apresentados
não foi juntada ao processo pelo sujeito passivo, impedindo uma possível revisão do
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001754/2007-81

crédito apurado. O processo administrativo tributário se norteia pela busca da verdade
material, não podendo ser acatadas alegações desprovidas de provas materiais.
Registre-se que por ser proprietário da empresa, o contribuinte tem acesso à
documentação que possibilitaria vincular cada um dos depósitos a operações concretas
da pessoa jurídica, tais como apresentação de faturas, contratos, recibos, etc.
Em relação ao argumento de que inexistiu dolo no procedimento adotado, inclusive
tendo sido juntada declaração dos sócios da empresa nesse sentido, fl. 446, cabe
destacar que em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu a infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou ainda por ter sido
induzido a erro por qualquer circunstância.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório de comprovar a origem dos depósitos bancários, bem como não comprovou que
tratam-se da pessoa jurídica, não há como afastar a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital